Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (AD EXITUM). PRETENSÃO ALCANÇADA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). LIMITAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. As partes estipularam o pagamento de honorários pro labore e ainda de honorários de êxito (em caso de nomeação em concurso, “seja qual for a razão”), além da taxa de manutenção de R$ 50,00 por mês durante toda a tramitação processual (cláusula 5a do contrato). 1.1. Os honorários advocatícios contratuais de êxito (ad exitum) são aqueles pagos apenas em caso de sucesso do trabalho contratado, seja por vitória na demanda judicial, seja por acordo firmado entre as partes, ou ainda por outras hipóteses, desde que decorrentes ou vinculadas ao trabalho do causídico. 1.2. Assim, ainda que se considere que a estipulação acumulada de honorários pro labore e ad exitum tenha se dado no exercício da liberdade de contratar, é necessário que o êxito seja decorrente do trabalho realizado pelo causídico, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC). A expressão “seja qual for a razão”, prevista na cláusula 3 do contrato, revela-se abusiva e, consequentemente, deve ser afastada, já que viola o princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado (art. 422 do CC).
2. Como a nomeação da apelante ao cargo de técnica bancária da Caixa Econômica Federal ocorreu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não há que se falar em êxito e, por consequência, em honorários ad exitum.
3. Recurso conhecido e provido.